Tribunal: TJDFT
Processo: 0713653-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713653-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO CASTRO FRAZÃO RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. MILITAR. COBERTURA. ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL. I – Constatada a incapacidade permanente parcial, o segurado tem direito à indenização de acordo com o grau de invalidez. II – Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 4o, 6o inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ilegalidade das cláusulas abusivas pactuadas em contrato de adesão, a hipossuficiência do consumidor, a carência de informação sobre o contrato, a inaplicabilidade da tabela SUSEP em contratos de seguro de vida de militares e, assim, defende fazer jus à indenização securitária integral, diante da invalidez funcional definitiva para o serviço militar. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJMS. Requer, por fim, a redistribuição da sucumbência. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). E, conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o recurso especial não mereceria prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório contratual dos autos, assentou que “o autor, diagnosticado com lesão permanente no joelho esquerdo, encontra-se permanentemente incapaz para a atividade militar, mas não para atividades laborais de baixa demanda física. A invalidez é, portanto, parcial e decorrente do acidente”, concluindo que “verificado que o autor apresenta apenas 50% de redução funcional, esse percentual deverá nortear o pagamento da indenização securitária, nos termos do seguro contratado” (ID 11240429). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, que igualmente obstam o seguimento do apelo baseado em divergência interpretativa (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No que tange ao pedido de redistribuição da sucumbência, não encontra amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004